Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735583-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MENDES VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josué Mendes Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 205952959 do processo de referência) que, nos autos de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., ora agravado, processo n. 0723685-77.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Comprovada a situação de hipossuficiência, defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O autor relata situação de grave endividamento junto ao banco réu, ocasionando a retenção integral de seu salário. Ocorre que, neste estágio da demanda, não foi possível ter acesso aos termos contratuais pactuados, ao passo que já restou decidido pelo STJ que os empréstimos com desconto em conta não seguem os limites dos consignados (Tema 1085). Portanto, entendo necessário aguardar o contraditório para melhor esclarecer a situação posta à debate. Indefiro, por ora, a tutela de urgência pleiteada. (...) – grifos no original Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63293702), afirma ser cliente do banco agravado há mais de duas décadas. Conta ter se envolvido, em determinada noite, com garotas de programa, as quais furtaram o seu cartão de crédito e com ele fizeram inúmeras transações no período noturno. Diz que as transações por elas fraudulentamente efetivadas superaram vinte mil reais. Narra ter contestado, à administradora do cartão de crédito, ditas transações, inclusive apresentando boletim de ocorrência, mas teve seu pleito administrativo injustificadamente indeferido. Alega, em apertada síntese, ter contraído inúmeros empréstimos na tentativa de saldar a conta do cartão de crédito. Tece confuso arrazoado sobre a evolução de suas dívidas. Defende a ilegalidade dos descontos realizados em sua folha de pagamento e em conta corrente de sua titularidade pelos empréstimos contratados com a instituição financeira recorrida. Indica comprometerem os aludidos descontos a totalidade de seus rendimentos, sua subsistência e de sua família. Assevera ter sido contraída a dívida por meio de transações fraudulentas realizadas quando do furto do seu cartão de crédito, no período noturno e em descompasso com seu perfil de consumidor. Proclama que os descontos questionados prejudicam seu próprio sustento. Aponta patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Diz não fundamentada a decisão agravada. Tece considerações acerca do instituto do superendividamento. Afirma aplicável ao caso a disciplina posta no Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Brada ser objetiva a responsabilidade civil do banco agravado. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Por todo exposto, requer a Agravante que ao AGRAVO DE INSTRUMENTO seja dado conhecimento e no seu mérito provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência, especialmente da fumaça do bom direito e do perigo da demora, diga-se, consubstanciada em alegações verossímeis, lastreada na documentação ora juntada, bem como o iminente prejuízo irreparável à Agravante, seja concedida Tutela Cautelar a fim de determinar, liminarmente, “inaudita altera pars”, para que o Agravado seja obrigado a não fazer, qual seja, seja proibido de realizar quaisquer bloqueios ou retiradas, provisões atinentes ao valor referente ao cartão de crédito que fora furtado do Agravante, o qual ainda está sob investigação policial, com a reforma da r. decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada à Agravante, eis que presentes os requisitos estabelecidos em LEI, bem como a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal e demais Tribunais supramencionados. .- Requer ainda, o provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão monocrática, que indeferiu o pedido de tutela antecipada; .- Outrossim, requer a intimação do Agravado para apresentar contraminuta na forma da Lei; .- Requer a condenação do Agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. .- Finalmente, requer a mantença Assistência Judiciária Gratuita Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Postula o agravante a concessão da gratuidade de justiça, porquanto declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Todavia, da análise dos autos de origem, verifico que ao recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pela decisão agravada (Id 205952959 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSOPARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. (...) . 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo, porque, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de ser liminarmente determinada a limitação/suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente do autor/agravante por empréstimos contratados, mediante uso de seu cartão, à instituição financeira recorrida. Pois bem. A despeitos das alegações deduzidas em razões recursais de que presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, no caso, verifico dos contracheques juntados aos Id 205917285- 205918002 do processo de referência, a celebração de contratos de mútuo consignado com o ora agravado, BRB Banco de Brasília S.A., e com “Fundiagua”, os quais, em análise perfunctória, parecem não ultrapassar o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011 para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores públicos distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ainda, a recente entrada em vigor da Lei n. 14.131, de 30 de março de 2021 ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores do Distrito Federal estão limitados a 35% da remuneração do servidor. Não existe, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ponto, alega o recorrente a inobservância dos limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 7.239 de 19/4/2023 que, ao disciplinar a garantia do mínimo existencial para os endividados no âmbito do Distrito Federal, assim dispõe: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta- corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...) (grifos nossos) Como se percebe, a novel legislação distrital, em seu art. 2o, não apenas estipulou para a contratação de empréstimos com desconto em conta corrente os mesmos limites previstos no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011 para os empréstimos com desconto diretamente em folha de pagamento (caput), como também determinou que a soma desses débitos não deve ultrapassar a limitação da margem consignável prevista na legislação complementar distrital, isto é, 30% da remuneração do servidor (§ 1o). Ocorre que vem entendendo esta e. 1a Turma Cível que a retromencionada novidade legislativa, “por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.” (Acórdão 1808008, 07312321720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Na hipótese sub judice, o agravante não colacionou aos autos os contratos de mútuo que deram ensejo aos descontos ora impugnados, a tornar impossível a análise sobre a aplicação temporal da entrada em vigor da Lei Distrital n. 7.239, ocorrida em 27/04/2023 para o caso concreto. Em relação à alegada utilização fraudulenta do seu cartão de crédito, reputo imprescindível a oitiva da parte agravada, a fim de se averiguar os motivos pelos quais restou indeferida a contestação administrativamente formulada pelo agravante. Isso porque os documentos por ele acostados ao processo de origem – boletins de ocorrência (Ids 205918009- 205918016 do processo de referência) e formulário de contestação de despesa (Id 205918012 do processo de referência) – são provas unilateralmente produzidas, sendo razoável, para o caso, aguardar-se a oitiva da parte contrária para melhor elucidação da questão. Por fim, quanto às demais alegações do recorrente acerca de suposta conduta abusiva imputada à instituição financeira agravada na contratação dos empréstimos em questão, entendo indispensável mais apurada investigação dos fatos controvertidos mediante ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório. Pelo exposto, não diviso, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos com parcelas debitadas em conta corrente e em folha de pagamento da recorrente, a ensejar a limitação/suspensão dos descontos em questão. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado; além do que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora